Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705459-33.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PAINEIRA AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO PAINEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, indeferiu pedido de tutela de urgência incidental ao fundamento da ausência da urgência ou da ocorrência de fato superveniente ao ajuizamento da ação apto a ensejar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em suas razões (ID. 55796072), o CONDOMÍNIO PAINEIRA alega que a ré tem imposto dificuldades para que a lide siga seu curso natural, e que a demora para resolução do processo decorre, em maior parte, da tentativa de o Juízo a quo citar o litisdenunciado - em que pese a superação dos prazos nos termos dos artigos 131, caput e parágrafo único e artigo 126, parte final, ambos do CPC. Acrescenta que o d. Juízo vem permitindo que a lide não avance, e autorizando medidas inócuas. Em relação à urgência afastada pela decisão agravada, aduz que o d. Juízo não teria ponderado quanto à juntada dos elementos probatórios, apenas ressaltando, genericamente, que não foram apresentados laudos apontando o agravamento dos problemas. Com esses argumentos o agravante postula, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam autorizados os reparos urgentes no telhado e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada, com o definitivo deferimento da tutela de urgência pleiteada em caráter superveniente e incidental. Preparo devidamente recolhido (ID. 55796078 e 55796081). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para conceder a tutela de urgência incidental pleiteada na origem, e determinar a execução imediata dos reparos de telhado do condomínio. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, e em cotejo com aqueles apresentados na petição em que postulou o deferimento da tutela de urgência incidental, reconheço não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, há de se destacar que a ratio decidendi da r. decisão recorrida fora no sentido de ausência de urgência superveniente. Isso, porque a ação de obrigação de fazer fora ajuizada no ano de 2019 sem a cumulação de pedidos de qualquer modalidade de tutela antecipada, de forma que a formulação de pedido para a concessão de tutela de urgência incidental, já no curso do processo, compreende-se como vinculada à superveniência de fato novo, que tenha modificado a situação fática outrora estabilizada. Na origem, a questão discutida, da qual poderá advir responsabilização da ré, cuida-se, majoritariamente, de supostas inobservâncias das regras ABNT para dimensionamento da construção do telhado, inclusive da carga de sustentação, revestimento, capacidade de absorção da telha de fibrocimento, existência de flechas em locais indevidos – com possível acúmulo de água -, e outras deformidades relacionadas aos rufos e às calhas (escoamento de água). A partir do cotejo destes elementos, é possível verificar que a questão, no ato do ajuizamento da ação, não estava lastreada em danos causados aos moradores ou em risco à estrutura predial, mas sim no descumprimento das normas de construção. É certo que, para que sejam identificados os pontos de descumprimento, bem como a fim de que sejam dimensionados os aspectos de eventual reforma, é indispensável que exista dilação probatória. Em relação ao pedido de tutela de urgência incidental, e em se tratando de questão de telhado, de se esperar que os danos pudessem ser facilmente identificáveis, uma vez que a ação fora ajuizada em 2019, e passados 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses, com várias temporadas de chuvas intensas neste período, a petição de ID. de origem n. 171233755, bem como a fotografia e os três vídeos que a acompanham, não insuficientes para demonstrar o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, o nexo de causalidade com o problema noticiado ou a contemporaneidade do problema – superveniência em relação ao ajuizamento da ação. No ponto, fora certamente por essa razão que a r. decisão agravada ressaltou quanto à ausência de novo laudo para consolidar estes requisitos. Embora seja perceptível a frustração do recorrente, notadamente em relação às inúmeras tentativas de citação do litisdenunciado e das demais medidas empreendidas pelo d. Juízo, a não ser que o agravamento do quadro estrutural seja comprovado e reapreciado pelo d. Juízo de origem, não há probabilidade de provimento do recurso ou demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que viabilize o provimento do recurso. Nestes termos, reconheço acertada a manifestação do juízo a quo ao indeferir a tutela de urgência, ao fundamento da ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024 às 12:23:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora